Tribunal: TJDFT
Processo: 0716834-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716834-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA LINS MARTINS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela provisória de urgência consistente no custeio das despesas médicas para o tratamento oncológico de Juliana Lins Martins de Souza, ora agravada, na rede médica credenciada no primeiro semestre de 2023, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada negativa indevida (id 190459445 dos autos n. 0710198-46.2024.8.07.0001). A agravante afirma que a probabilidade do direito é inexistente. Declara que não há cobertura para o tratamento reivindicado. Defende a inexistência de irregularidade porquanto agiu em observância aos dispositivos da legislação vigente e ao contrato firmado pelas partes. Argumenta que a decisão agravada não mencionou qual a cláusula contratual descumprida ou o dispositivo legal não observado. Entende que o tratamento da agravada não é qualificável como de urgência ou de emergência. Sustenta que a multa por descumprimento é desproporcional. Esclarece que o valor das astreintes não pode ser mais vantajoso que o cumprimento da obrigação. Alega que não foi estipulado prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida ou, subsidiariamente, reduzir a multa cominada. O preparo foi recolhido (id 58430501). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A agravada é beneficiária do plano de saúde agravante e possui diagnóstico de carcinoma ductal invasor, na mama direita, com receptores hormonais negativos e HER-2 superexpresso, axila negativa, estadiamento clínico IIA (id 190383861 dos autos originários). A médica que assiste a agravada recomendou o tratamento com quimioterapia neoadjuvante, tratamento cirúrgico, radioterapia e manutenção de duplo bloqueio adjuvante por mais doze (12) ciclos. Destacou que todas as etapas descritas são INDISPENSÁVEIS para o sucesso do tratamento (...) o subtipo de câncer HER-2 positivo é um dos de pior prognóstico dentre os tumores mamários e que o tratamento inadequado oferece risco de metástases e progressão de doença, tornando a doença incurável (id 190383861 dos autos originários). Verifico que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Observo que a agravante alterou a rede credenciada do plano de saúde do qual a agravada é beneficiária, porém não foi comprovada a comunicação prévia à consumidora ou a oferta de prestadores equivalentes. A probabilidade do direito da agravada ficou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento do tratamento indicado pela médica assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde que ela apresenta. Registro que o objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Ressalto a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. O tratamento indicado à agravada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. A agravante insurge-se contra a penalidade caso descumpra a obrigação liminarmente fixada. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie as despesas médicas para o tratamento oncológico da agravada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada negativa indevida. O valor estipulado de astreintes no caso concreto não é excessivo especialmente por referir-se a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registro que não há aplicação da penalidade caso comprovado o cumprimento da decisão liminar. Afigura-se de boa cautela manter a decisão agravada ao menos neste momento processual, pois ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.